Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDES SOCIAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA/PERFIL. DANO MORAL. VALORAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. HONORÁRIOS.
I – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença para a reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes de invasão ao perfil mantido pela autora na rede social Instagram.
II - Havendo cumulação de pedidos, os ônus da sucumbência devem ter como parâmetro todos os pleitos.
III – Constatada a perda superveniente do interesse processual na obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC.
IV - Apelação parcialmente provida.